Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-42.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800221-42.2021.8.14.0003

APELANTE: HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MÁRCIO VIANA DOS SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALENQUER, MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: MAURO ERNANI CARNEIRO MOURA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO PARQUET DE 1º GRAU – TESE REJEITADA – MÉRITO - REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do apelo recursal e no mérito negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Des. Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA que, na ação de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por MAURO HERNANI CARNEIRO MOURA, concedeu a segurança pleiteada, para, confirmando a liminar concedida em ID 24649971, determinar que o Prefeito do Município de Alenquer e o Secretário de Educação se dignassem a restabelecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária do impetrante de 150 horas mensais, acrescida de 1/3 (um terço) de hora-atividades, com os vencimentos correspondentes, com a advertência que em caso de descumprimento, seriam aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária.

Em suas Razões Recursais (ID n° 8409804), sustenta o Apelante, preliminarmente que a sentença concedendo o writ seria nula, pois havia a necessidade de intervenção do Ministério Público de 1º grau. No mérito, aduz que o Recorrido foi aprovado em concurso público (001/2007) que previa o exercício total de 100 horas/mensal, conforme edital. Assim sendo, sempre teve ciência da precariedade de sua carga horária de 150 horas/mensal, não podendo, portanto, ter uma expectativa de ser mantido em carga horária superior as 100 horas/mensal.

Argumenta, por fim, que a gestão municipal agiu em exercício da autotutela pela Administração Pública, reduzindo a carga horária de servidor público, com todas as suas consequências, até mesmo financeira.

Em Contrarrazões (ID n° 8409812), o Apelado argumenta que a ausência de intervenção do Parquet de 1º grau não causa a nulidade da sentença, uma vez que a Lei do Mandado de Segurança determina que, com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz, para a decisão. No mais, aduz que o ato administrativo reduzindo as horas de trabalho do professor público não poderia ter sido praticado sem a observância do devido processo legal administrativo, e, portanto, não poderia carecer da realização de prévio procedimento administrativo, garantindo ao servidor o direito ao contraditório e da ampla defesa.

Por fim, sustenta que as disposições da Lei 11.738/08, a qual fixou o Piso Nacional dos Professores, a jornada de trabalho destes profissionais poderá ser de até 40h/a (quarenta horas/aula) semanais, podendo sofrer variações desde que conservada uma jornada mínima de 20h/a (horas/aula), sendo perfeitamente legal o pagamento das horas para além daquelas estabelecidas no edital, a qual corresponde ao mínimo a ser pago.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (Id. 8910397).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço o apelo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU.

A preliminar de nulidade da sentença, por ausência de intervenção do Ministério Público de 1º grau, não merece prosperar.

Nota-se que o Promotor de Justiça da Comarca de Alenquer, apesar de devidamente intimado, deixou de intervir no presente feito. Contudo, tal circunstância não enseja a nulidade da decisão, ex vi artigo 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/2009, que assim estabelece:

“Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7º desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias”.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido de que a participação do Ministério Público, em segundo grau, supre eventual ausência na instância de 1º grau, principalmente, nos casos em que o parecer enfrenta o mérito, ratificando a ausência de prejuízo e sem qualquer pedido de nulidade, como ocorreu na espécie (e-STJ fls. 1671⁄1711 e 1736⁄1739).

A propósito, oportuno citar os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC⁄1973. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO PRIMEIRO GRAU NÃO VERIFICADA NO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANEAMENTO. PRECEDENTES. COMPRA E VENDA. VALIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE OS PODERES RECEBIDOS POR EMPRESA CONTRATADA PARA EFETUAR A VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CORRETAGEM. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há omissão na decisão recorrida que analisa expressamente a questão suscitada pela parte, mas decide em sentido contrário à pretensão recursal. Caso concreto no qual foi afastada a caracterização do contrato de corretagem com base na finalidade do contrato celebrado com terceiro para a venda dos imóveis.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há nulidade na ausência de intervenção do Ministério Público no processo quando ocorre a intervenção em segundo grau de jurisdição ratificando a ausência de prejuízo da parte. Precedentes.

3. É inviável o exame da validade do contrato de compra e venda celebrado por terceiro que teria infringido contrato e excedido os poderes outorgados, apenas para a corretagem e não para a venda do imóvel, por implicar o reexame de fatos e do contrato, óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 763.199⁄ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14⁄2⁄2017, DJe 1⁄3⁄2017.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR ( CPC, ARTS. 753, I, E 756). LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. CREDOR PRIVILEGIADO (EAOAB - LEI 8.906⁄94, ART. 24). RENÚNCIA TÁCITA AO PRIVILÉGIO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ESTADO DE SOLVÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRIMENTO PELA INTERVENÇÃO NO SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pode o credor detentor de crédito privilegiado optar por ajuizar a ação de insolvência civil, renunciando, com isso, implicitamente, ao seu privilégio.

2. De acordo com o art. 756, II, do CPC, o embargante pode alegar que seu ativo é superior ao passivo, pelo que caberá ao devedor o ônus de provar a alegada solvência, mesmo porque ninguém melhor que o titular conhece as próprias finanças.

3. No caso, o recorrente não logrou comprovar sua situação de solvência, pleiteando, apenas genericamente, fosse deferida a produção de "perícia contábil e juntada posterior de documentos".

Tratando-se de devedor civil, não se sabe de que contabilidade cogitava o requerente e que outros documentos juntaria posteriormente. Nesse contexto, o órgão julgador entendeu desnecessária a dilação probatória não especificada de forma suficiente.

4. A intervenção do Ministério Público na insolvência civil se impõe à luz da regra do art. 82, III, do CPC. Porém, não se deve decretar a nulidade de processo pela não intervenção do Parquet, em primeiro grau, sem demonstração de nenhum prejuízo na instrução da causa, máxime quando ocorre a manifestação, em segundo grau de jurisdição, sem que se aponte nulidade.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 488.432⁄MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6⁄11⁄2012, DJe 1⁄7⁄2013.)

Preliminar de nulidade rejeitada.

MÉRITO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo a quo que CONCEDEU A SEGURANÇA para determinar que o Prefeito do Município de Alenquer e o Secretário de Educação se dignem a determinar o retorno do reconhecimento do direito a lotação em sala de aula como Professor Titular, como também o retorno ao pagamento da gratificação de hora-atividade e seu efetivo pagamento, tornando nulo o ato praticado, com a advertência que em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária.

Compulsando os autos, verifico que a municipalidade, através do secretário e educação, na lotação para o ano de 2021, suprimiu a função de titularidade da impetrante, reclassificando-a como auxiliar, e não mais como professor titular, pelo que também fez a exclusão dos valores pagos a título da
gratificação de hora atividade, devidos de acordo com a lei.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a confirmação da sentença, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração do impetrante não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso)”.

Sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município de Alenquer não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do apelo recursal e no mérito nego-lhe provimento
, devendo ser mantida
in totum
a sentença
a quo
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022